Tribunal: TJMT
Processo: 0500015-78.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0500015-78.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RADIO EDUCADORA NOVA GERACAO LTDA - ME - CNPJ: 02.189.765/0001-47 (JUIZO RECORRENTE), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 174 DO CTN – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos do art. 174,
caput
, do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Prescrito o crédito tributário, faz jus o contribuinte à certidão negativa de débito postulada em ação mandamental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0500015-78.2015.8.11.0041, impetrado por
RÁDIO EDUCADORA NOVA GERALÇÃO LTDA - ME
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança, ratificando a liminar deferida, para determinar a autoridade impetrada que expeça Certidão Negativa de Débito, referente ao débito fiscal objeto dos autos.

Sem interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta-se pela ratificação da sentença (id. 40750471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0500015-78.2015.8.11.0041, impetrado por
RÁDIO EDUCADORA NOVA GERALÇÃO LTDA - ME
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança, ratificando a liminar deferida, para determinar a autoridade impetrada que expeça Certidão Negativa de Débito referente ao débito fiscal objeto dos autos.

A questão abordada no processo em análise relaciona-se à insurgência da parte impetrante com a CDA n. 692303, datada de 2006, e em relação a qual até a presente data não foi ajuizada execução fiscal.

Este fato, segundo a impetrante, obsta o exercício das suas atividades mercantis, uma vez que a impede de obter certidão negativa de débito, resultando em ofensa a seu direito líquido e certo.

Ao conceder a segurança, o Juízo a
quo
ratificou a liminar anteriormente deferida, nos seguintes termos:

“
O extrato do contribuinte apresentado pela Impetrante revela que o débito objeto desta ação é referente ao exercício de 2005 (vencimento em 11/2/2005). Portanto, transcorreram mais de dez anos sem que a Fazenda Pública Municipal ajuizasse o executivo fiscal.

Assim, com base na norma tributária acima transcrita, entendo que, no caso, estão presentes os elementos da prescrição do crédito tributário, até mesmo em razão de não haver qualquer indício de causa interruptiva da prescrição.

Cabendo destacar que, a não obtenção de certidão negativa de débitos impede o Impetrante de exercer suas atividades mercantis, resultando em prejuízos

[...]

Ex positis, e tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA, ratificando a liminar outrora concedida, para determinar a Autoridade Impetrada que expeça Certidão Negativa de Débito, referente ao débito fiscal objeto destes autos
” (id. 40331460).

A sentença não merece qualquer reparo.

Sobre a prescrição do crédito tributário, dispõe o art. 174 do CTN o seguinte:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Tendo em mente este dispositivo legal,
entende-se,
in casu
, que realmente ocorreu a prescrição do crédito tributário constante da CDA n. 692303,
uma vez que o lapso temporal transcorrido entre a constituição definitiva do crédito tributário (ano de 2006) e o ajuizamento da ação executiva (que ainda não ocorreu) é evidentemente superior ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional.

Logo, tendo sido demonstrad
a a ocorrência da prescrição do débito fiscal
,
em razão do decurso de mais de cinco anos da

data da
expedição da

Certidão de Dívida Ativa sem que fosse proposta execução fiscal pela Fazenda Pública Municipal
, correta a concessão da segurança no caso em apreço e a determinação de expedição de certidão negativa de débito em favor da impetrante.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020